Tribunal: TJSP
Processo: 2100280-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Redistribuição
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Atribuição de aulas – Falecimento de professor classificado em primeiro lugar na ordem de pontuação – Agravante que se encontra em segundo lugar - Art. 11, da Deliberação Ceeteps 23/2015 – Recomposição de carga horária, decorrente de redução involuntária – Agravante que já conta com carga horária máxima permitida – Não se vislumbra ilegalidade no ato coator –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Atribuição de aulas – Falecimento de professor classificado em primeiro lugar na ordem de pontuação – Agravante que se encontra em segundo lugar - Art. 11, da Deliberação Ceeteps 23/2015 – Recomposição de carga horária, decorrente de redução involuntária – Agravante que já conta com carga horária máxima permitida – Não se vislumbra ilegalidade no ato coator – Decisão agravada mantida – Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100280-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GLAUCIA
CALEGARI LABASTIE,, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100280-47.2020.8.26.0000 -Voto no 30.670-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2100280-47.2020.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO 4a VFP. Juiz Antônio Augusto Galvão de França.
Agravante: GLAUCIA CALEGARI LABASTIE.
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 30.670.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO Atribuição de aulas Fale-
cimento de professor classificado em primeiro lugar na ordem
de pontuação Agravante que se encontra em segundo lugar -
Art. 11, da Deliberação Ceeteps 23/2015 Recomposição de
carga horária, decorrente de redução involuntária Agravante
que já conta com carga horária máxima permitida Não se
vislumbra ilegalidade no ato coator Decisão agravada mantida
Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida em
ação de mandado de segurança, 2 que negou a liminar cuja pretensão era a a-
tribuição de aulas que se tornaram livres em razão do falecimento do professor
Ademar Paes dos Santos.
Sustenta ser docente, contratada por prazo indeterminado,
para lecionar Língua Portuguesa, Literatura e Comunicação Profissional; a atri-
buição de aulas referente ao 1o semestre de 2020 se deu conforme a ordem de
pontuação docente, ficando agravante em segundo lugar na colocação; em a-
bril de 2020 faleceu o professor Ademar Paes dos Santos, classificado em pri-
meiro lugar na ordem de pontuação, por isso se fez necessária a atribuição das
aulas que se tornaram livres em decorrência do falecimento do professor.
1 Autos principais, fls. 105 e 112.
2 Feito no 1023574-75.2020.8.26.0053.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100280-47.2020.8.26.0000 -Voto no 30.670-JV
3
Requer a antecipação da tutela recursal para que se determi-
ne à autoridade coatora atribuir à agravante as aulas que se tornaram livres
com o falecimento do professor Ademar. Sem concessão da tutela recursal;
resposta da FESP. 3
Defende que a atribuição das aulas livres deve transcorrer na
forma prevista pelo inc. II, do art. 11, da Deliberação Ceeteps 23/2015, 4 atribui-
ção para docentes contratados por prazo indeterminado da Unidade de Ensino,
que solicitaram ampliação da carga horária; dentre os habilitados, se faz neces-
sário observar a soberania da classificação docente.
A autoridade coatora decidiu que aulas livres devem ser atri-
buídas primeiramente aos docentes que tiveram redução involuntária de carga
horária, conforme o disposto no inc. I, art. 11, da Deliberação Ceeteps 23/2015.
Conforme esse art. 11 e incisos, há ordem estabelecida para
atribuições de aulas livres que surgirem após as aulas iniciais; o inciso I prevê tal
atribuição para recomposição de carga horária decorrente de redução involun-
tária; docentes que estiverem nessa condição são os primeiros beneficiados.
3 Despacho, fls. 15/16; contraminuta, fls. 20/28.
4 Artigo 11 As aulas livres que surgirem após a atribuição de aulas iniciais serão atribuídas obrigatoria-
mente:
I - para docentes contratados por prazo indeterminado, para recomposição de carga horária, decorrente de
redução involuntária;
II - para docentes contratados por prazo indeterminado da Unidade de Ensino que solicitaram ampliação
de carga horária;
III - para docentes contratados por prazo indeterminado de outras Unidades de Ensino que solicitaram
ampliação de carga horária;
IV - para docentes contratados por prazo indeterminado que solicitaram redução voluntária de carga ho-
rária na última atribuição e tenham requerido ampliação;
V - para docentes com contrato por prazo determinado desde que respeitado os itens anteriores e até que
se contrate docente mediante concurso público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100280-47.2020.8.26.0000 -Voto no 30.670-JV
4
Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade no ato coator.
A decisão administrativa, num primeiro momento, parece
correta, pois há outras professoras em condição de [aparente] preferência sobre
a agravante; além disso, ela já conta com carga horária máxima permitida (34
horas-aulas), portanto, não se vislumbra, ictu oculi , direito líquido e certo a
preservar, nem perigo de dano que impeça aguardar o julgamento do writ.
Quanto à preliminar suscitada pela FESP em contraminuta,
de ilegitimidade passiva, cabe ao MM. Juiz a apreciação, sob pena de supressão
de instância. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR